Tribunal: TJMT
Processo: 1020559-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020559-59.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO TRAMUJAS ASSAD FILHO - CPF: 033.501.521-20 (APELANTE), Maryelle Paes de Barros Arguello Assad registrado(a) civilmente como MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE EM CONDOMÍNIO E RECEBIDA POR TERCEIROS – ENDEREÇO ESTRANHO AO PROCESSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO DO REQUERIDO COM O ENDEREÇO INDICADO – NULIDADE DA CITAÇÃO CONFIGURADA- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 248 E 280 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO ANULADO – RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 248, §§1o e 4o, do CPC, a validade da citação pelo correio pressupõe a entrega da respectiva carta registrada diretamente ao citando ou, em caso de residente em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, o recebimento pelo funcionário da portaria.

Sem que seja possível vincular o réu ao endereço estranho ao processo, onde a carta de citação foi entregue e recebida por pessoa estranha à relação processual, é de rigor o reconhecimento da nulidade do ato, nos termos do art. 280 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mauricio Tramujas Assad Filho
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, para condenar o requerido ao pagamento do R$ 99.849,00 (noventa e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais), atualizados a partir do vencimento pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Por conseguinte, condenou-o, também, ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o requerido levanta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1o, RITJMT), consistente na nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente ausência de citação.

As contrarrazões vieram ao id. 162195200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, porquanto, dos documentos colacionados aos autos, é possível aferir a hipossuficiência alicerçadora do deferimento da benesse processual.

Pois bem.

A rigor do art. 248, §§1o e 4o, do CPC, a validade da citação pelo correio pressupõe a entrega da respectiva carta registrada diretamente ao citando ou, em caso de residente em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, o recebimento pelo funcionário da portaria.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do
art. 250
.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Acerca da matéria, convém destacar o entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 429 do STJ:

Súmula 429/STJ.
Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no recibo.

Na hipótese, a despeito de a carta de citação ter sido entregue no condomínio localizado na

Rua Mil Oitocentos
,
no 97, Ap. 1101, Centro, Balneário Camboriú/SC – CEP 88330-508, e, assim, provavelmente recebida por funcionário do respectivo edifício, não existe nos autos qualquer documento que relacione o requerido ao mencionado endereço, notadamente porque o endereço consignado no contrato é Avenida Servidão Lage da Pedra, no 151, Ap. 206, Itacorubi, Florianópolis/SC, o mesmo indicado na petição inicial.

Nessa linha de intelecção, não sendo possível vincular o requerido ao endereço onde a citação foi entregue, não se mostra possível atribuir validade ao ato, circunstância que impõe o reconhecimento de sua nulidade, a rigor do que dispõe o art. 280 do CPC:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 1o, §1o, E 61 DA LEI N. 8.934/1994. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regi me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a citação postal, com aviso de recebimento,
é válida se entregue no endereço correto do executado
, mesmo que recebida por terceiros. III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.574/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para acolher a preliminar suscitada e, com isso, reconhecer a nulidade da citação e, por conseguinte, anular o processo, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023